Tribunal: TJSP
Processo: 1017431-69.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÂNSITO – AUTO DE INFRAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Alegada nulidade da autuação por ter sido lavrada por empresa que não detém competência para impor multa de trânsito – Legitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito privado – Definição da questão de fundo em recurso extraordinário, pelo C. STF, com efeito vinculante (Tema n° 532) – Sentença de procedência

Ementa:
TRÂNSITO – AUTO DE INFRAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Alegada nulidade da autuação por ter sido lavrada por empresa que não detém competência para impor multa de trânsito – Legitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito privado – Definição da questão de fundo em recurso extraordinário, pelo C. STF, com efeito vinculante (Tema n° 532) – Sentença de procedência reformada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017431-69.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado MARCIO CESAR TOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
2
Apelação no 1032575-20.2019.8.26.0506
Apelante: TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelado: Antônio Donizetti Vital
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Lucilene Aparecida Canella de Melo
Voto no 12.011
TRÂNSITO

AUTO DE INFRAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA
Alegada nulidade da autuação por ter
sido lavrada por empresa que não detém competência para
impor multa de trânsito Legitimidade da TRANSERP para
aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito
privado
Definição da questão de fundo em recurso
extraordinário, pelo C. STF, com efeito vinculante (Tema n°
532) Sentença de procedência reformada.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 242/246, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO DONIZETTI VITAL,
na ação anulatória de auto de infração ajuizada em face da TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO
S/A, para confirmar os efeitos da liminar, agora, em cognição
exauriente; declarar a nulidade dos autos de infração nos 5F813999-1,
5F866652-1 e 5H026324-1, cancelando todas as penalidades deles
advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações
do prontuário da parte autora.
Recorre a ré TRANSERP às fls. 254/278, a pugnar,
preliminarmente, pelo sobrestamento do feito, uma vez reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
3
pelo C. STF a repercussão geral da questão de fundo versada nesta
demanda (Tema no 532). Alega, ainda, cerceamento de defesa, a
ensejar a anulação da sentença. No mérito, busca a inversão do julgado,
sustentando que: a) a parte autora deixou de cumprir o disposto no art.
373, inciso I, do CPC; b) a autuação foi registrada por radar fotográfico
devidamente inspecionado pelo INMETRO; c) há fundamentação legal e
constitucional para o exercício das atribuições da apelante na qualidade
de entidade executiva de trânsito; d) é admissível a delegação do poder
de polícia à sociedade de economia mista integrante da administração
indireta e prestadora de serviços públicos; e) a tese desenvolvida no
julgamento do REsp no 817.534-MG foi contrastada por outros
Tribunais; f) o ente municipal é acionista amplamente majoritário e a
empresa possui finalidades exclusivamente públicas, e não lucrativas.
Por fim, prequestiona a matéria.
Contrarrazões
do
autor
às
fls.
283/323,
pela
manutenção da sentença.
É o relato do necessário.
Dá-se por prejudicada a preliminar de sobrestamento
do feito, pois o Tema no 532 já se encontra julgado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, como adiante se verá.
Não há se falar em cerceamento de defesa. Sendo o
magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de
sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a
ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como
de seu refazimento.
A prova documental produzida nos autos fornece todos
os elementos necessários ao deslinde da controvérsia. Desnecessária a
reabertura da instrução processual para produção de outras provas,
quando se trata de matéria de direito, sendo pertinente o julgamento
antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
4
Passa-se ao exame do mérito.
Pretende a parte autora ver anulados os autos de
infração nos 5F813999-1, 5F866652-1 e 5H026324-1, sob o fundamento
de que a TRANSERP não detém poderes para a fiscalização do trânsito e
a aplicação de multas, o que torna nulas as autuações e as
correspondentes penalidades.
Sem razão, contudo.
Estabelece a Constituição Federal:
"Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados,
do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
XII - estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.”
Art. 30 - Compete aos Municípios:
(...)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que
tem caráter essencial".
O Código de Trânsito Brasileiro delegou aos Municípios
algumas atribuições em matéria de trânsito, especificamente
interessando ao caso concreto as previstas no art. 21, inciso VI, e art.
24, incisos VI e VII, da Lei Federal no 9.503/97, in verbis:
“Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
VI - exercer a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
5
penalidades de advertência, por escrito, e ainda as
multas e medidas administrativas cabíveis, notificando
os infratores e arrecadando as multas que aplicar.
Art. 24 - Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar
as
medidas administrativas cabíveis, por infrações de
circulação, estacionamento e parada previstas neste
Código, no exercício regular do Poder de Polícia de
Trânsito;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e
multa, por infrações de circulação, estacionamento e
parada previstas neste Código, notificando os infratores
e arrecadando as multas que aplicar.".
Inegável que ao Município e às empresas por ele
constituídas também compete ordenar o trânsito nas vias de seu
território e exercer a respectiva fiscalização. Escreve a propósito HELY
LOPES MEIRELLES:
“O trânsito e o tráfego são daquelas matérias que
admitem a tríplice regulamentação federal, estadual e
municipal -, conforme a natureza e âmbito do assunto a
prover. A dificuldade está em se fixar, com precisão, os
limites da competência das três entidades estatais que
concorrem na sua ordenação. Os meios de circulação e
transporte interessam a todo o país, e por isso mesmo a
Constituição da República reservou para a União a
atribuição privativa de legislar sobre trânsito e
transporte (art. 22, XI), permitindo que os Estados-
Membros legislem supletivamente a respeito da
matéria, nos termos da lei complementar pertinente. Ao
editar o vigente Código de Trânsito Brasileiro (Lei
federal no 9.503/97), a União estabeleceu no art. 5o que
o Sistema Nacional de Trânsito 'é o conjunto de órgãos
e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios que tem por finalidade o exercício das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
6
atividades
de
planejamento,
administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, formação, habilitação e reciclagem de
condutores,
educação, engenharia, operação do
sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento
de infrações e de recursos e aplicação de penalidades'.
(.....) De um modo geral, pode-se dizer que cabe à União
legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e
transporte, ao Estado-membro compete regular e
prover
os
aspectos
regionais
e
a
circulação
intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a
ordenação do trânsito urbano, que é de seu interesse
local (CF, art. 30, I e IV).” (“Direito Municipal Brasileiro”,
Malheiros Ed., 15a edição, págs. 444-445).
Respeitado o entendimento diverso, e alterando a
posição anteriormente adotada nesta C. Câmara, é o caso de reformar a
r. sentença.
Assim se decidiu recentemente neste E. Tribunal de
Justiça:
“O fundo dessa questão já foi julgado em Recurso
Extraordinário em 26/10/2020 (RE no 633782, Tema no
532, tese fixada pelo E. STF), conforme as regras do
novo CPC, em decisão do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, que uniformizou a jurisprudência nacional em
torno dessa matéria.
Portanto, a tese jurídica fixada neste RE tem efeito
vinculante, ou seja, caráter obrigatório para jurisdição
em toda base territorial nacional, tanto em primeiro
como em segundo graus de jurisdição, em respeito à
segurança jurídica e à isonomia dos julgados.
E a tese jurídica fixada foi a seguinte:
'É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração
Pública
indireta
de
capital
social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
7
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial.'
Observa-se que, a ré, sociedade de economia mista,
criada nos termos da Lei Municipal no 3.734/1980, que,
em seu art. 2o, define a sua finalidade, qual seja,
promover a efetivação das diretrizes, condições e
normas gerais relativas ao Sistema de Transporte de
Passageiros do Sistema Municipal de Transporte
Público, com capital majoritário da Prefeitura Municipal
de Ribeiro Preto, tem o poder de exercer a atividade de
polícia, em sentido material, o que, no caso, justificou a
verificação das infrações e aplicação das sanções.”
Assim está ementado o julgado acima transcrito:
“APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de Auto de
Infração de Trânsito Legitimidade da TRANSERP para
aplicar sanção, embora seja pessoa jurídica de direito
privado

Definição
da
questão
em
Recurso
Extraordinário, pelo E. STF, com efeito vinculante,
uniformizando a jurisprudência nacional Sentença de
procedência reformada, para improcedência, com
realinhamento dos encargos econômicos. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1041344-17.2019.8.26.0506; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de
Registro: 16/11/2020).
Daí a reforma da r. sentença para julgar improcedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017431-69.2020.8.26.0506 -Voto no 12.011 - LA
8
Ante a inversão do julgado, caberá à parte autora arcar
com o reembolso das custas e despesas processuais, bem como o
pagamento da verba honorária, que fixo em R$ 500,00, já considerada a
fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita.
Por fim, o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático; não é crível exigir do julgador expressa menção a todos os
artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se inexistir negativa de
vigência a normas e súmulas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso da ré.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)